Tribunal: TJDFT
Processo: 0742427-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REGISTRO DE IMÓVEL. CONSTRIÇÕES JUDICIAIS ANTERIORES. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE DECRETOU AS RESTRIÇÕES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto para reformar a decisão interlocutória que indeferiu a tutela de urgência destinada a suspender as constrições incidentes sobre o imóvel adquirido pelo agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC, para concessão da tutela provisória de urgência destinada a suspender as constrições judiciais que recaem sobre a matrícula do imóvel adquirido pelo agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de demonstração da probabilidade do direito impede o deferimento da tutela provisória quando não há indícios de invalidade da escritura pública de compra e venda apresentada.
4. A suspensão de constrições judiciais emanadas de outros juízos exige impugnação nos próprios autos em que decretadas, sob pena de violação à competência jurisdicional.
5. A tutela de urgência não pode afastar, sem instrução probatória mínima, medidas regularmente decretadas em execuções movidas contra as empresas alienantes.
6. A situação fática alegada pelo agravante, embora sensível, demanda instrução probatória mais robusta e manifestação das partes adversas, não sendo suficiente para caracterizar perigo de dano apto a justificar a medida excepcional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. A tutela provisória destinada a suspender constrições judiciais incidentes sobre a matrícula de imóvel somente se justifica quando demonstrada, ainda que indiciariamente, a probabilidade do direito alegado. 2. A discussão acerca da validade ou eficácia de constrições decretadas por outros juízos deve ser deduzida nos próprios processos de origem, em respeito à competência jurisdicional e à segurança jurídica.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.